Tribunal: TJDFT
Processo: 0028326-54.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028326-54.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PROTASIO ANTUNES DE PAIVA DESPACHO Diante da inércia do apelante-réu em se manifestar sobre a contraproposta de acordo apresentada pelo apelado-autor, retorne o processo ao sobrestamento anteriormente determinado (id. 47858119). Brasília - DF, 30 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora